Tribunal: TJMT
Processo: 0007696-62.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007696-62.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL DAMASIO DA SILVA (VÍTIMA), SEBASTIAN AMORIM ALVES (VÍTIMA), HARYSSON GUILHERME BRUNO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.162.171-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - LUAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima que reconheceram o réu como um dos autores do delito

e ter sido ele preso na posse de parte da
res furtiva
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - LUAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luan Rodrigues da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0007696-62.2018.8.11.0006, Código: 239568, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco)

dias-multa (Id. 103848953 - Pág. 160/172).

Inconformado, o recorrente requer
a
absolvição

alegando insuficiência de provas, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id. 103848953).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso do apelante (Id. 103848953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 106346978).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - LUAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa a absolvição do apelante pelo crime de roubo majorado por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 103848953 - Pág. 06/08),
verbis
:

“No dia
04/02/2018
, por volta de 06h30min, em via pública, na rua atras do Colégio Caique, Bairro Cidade Nova, Cáceres/MT, o denunciado LUAN RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
agindo em coautoria
com terceiro não identificado,
mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo
,
subtraiu
em proveito de ambos
, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Motorola G5 S2, cor platinum, imei

35187909658091, 01 (um) aparelho celular, marca Quatum You, cor azul, imei 356938082971897, 01 (um) aparelho celular Motorola XT1802 moto G5S plus platin imei 356499086941030,
pertencente às vítimas Rafael Damásio da Silva, Harisson Guilherme Bruno da Silva e Sebástian Amorim Alves
.”.

Feita essa suscita digressão dos fatos, passo a análise das insurgências postas.

1.

Do pleito de absolvição.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto, as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como autor do crime capitulado no édito condenatório.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada
pelo boletim de ocorrência (Id. 103848953 – Pág. 18), termo de exibição e apreensão (Id. 103848953 – Pág. 23), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 103848953 – Pág. 42), auto de avaliação indireta (Id. 103848953 – Pág. 55), além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, esta também restou indene de dúvidas,
embora negada pelo apelante, havendo nos autos provas fortes e convincentes que embasam o decreto condenatório, notadamente a robusta prova testemunhal colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
Harisson Guilherme Bruno da Silva
ouvida em juízo declarou (Id. 103848954):

“(...) na data dos fatos, em torno das 06h30min, ele e as demais vítimas estavam em uma festa e ao saírem iriam pedir um táxi, no entanto, já estavam caminhando pela rua, do Local da festa até um campo. Quando pegaram seus telefones, momento em que avistou dois homens passando de bicicleta, posteriormente, os homens deram meia volta sem que as vítimas os percebesse, vindo a abordá-los sendo que um deles foi até as vítimas e o outro ficou mais afastado. Ato contínuo, um dos assaltantes disse "passa o celular" enquanto o outro ficou apontando o revolver para as vítimas. Após roubar o celular, um dos assaltantes questionou as vítimas se estas possuíam mais algum objeto de valor e estas teriam respondido que não, que só tinham o celular, desta feita, pegaram os celulares e empreenderam fuga do local. Disse que após, aproximadamente, dois meses, foi chamado para ir ao CISC fazer reconhecimento,
tendo reconhecido o acusado Luan como um dos autores do assalto, em razão de sua tatuagem no braço
. Disse que foi o acusado
Luan quem pegou os celulares e o terceiro não identificado quem ficou apontando o revolver para as vítimas
. Disse algumas características físicas do acusado, disse que ele é
branco
, "
gordinho
", têm cabelo enrolado com corte social, de cor castanha
e possuí tatuagem no braço direito
”.

Coadunando com o depoimento anterior, a vítima
Rafael Damásio da Silva
foi uníssona ao narrar em juízo como se desenrolaram os fatos, vejamos (Id. 103848955):

“(...) juntamente com as duas outras vítimas estava saindo e uma festa, que acontecia no espaço Indaiá. Disse que ficaram em dúvida em chamar "Uber" ou ir embora a pé, estava indo sentido a BR, no caminho foram abordados por dois indivíduos, sendo que um deles foi ao encontro das vítimas para pegar os aparelhos celulares e o outro ficou em cima da bicicleta armado. Seu aparelho celular era do modelo Quatum You e não foi recuperado. Disse que reconheceu o acusado em razão de seu porte físico e olhar. Disse que não tem nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento haja vista que o acusado o abordou de "cara limpa". Teve um prejuízo estimado em aproximadamente R$1.000,00. Disse algumas características físicas do acusado, possui o olho bem puxado, asiático, pardo, de estatura média e magro”.

Do mesmo modo a vítima
Sebástian Amorim Alves
, afirmou em juízo que (Id. 103848956):

“(...) juntamente com as duas outras vítimas estava saindo de uma festa, que acontecia no espaço Indaiá, em torno das 06h00min. No caminho, inesperadamente, surgiram dois homens, cada um em uma bicicleta, tendo um deles permanecido na bicicleta apontando a arma para as vítimas e o outro foi ao encontro das mesmas e lhes tomou os celulares, tendo pegado ao todo 03 (três) celulares. Disse que o acusado Luan foi à pessoa quem recolheu os celulares. Disse que foi ao CISC fazer o reconhecimento depois de alguns meses do ocorrido e não tem dúvidas quanto à pessoa que reconheceu como sendo um dos autores do assalto, pois o mesmo possuí uma tatuagem no braço e a reconheceu, disse ainda que o acusado estava de "cara limpa" no momento do assalto. Disse que não recuperou seu aparelho celular. Afirmou que o assalto ocorreu na parte da manhã, estava claro, eles estavam no caminho sentido à BR, decidindo se chamariam um táxi ou não, momento em que foram abordados pelos dois indivíduos. Alega que o acusado Luan possuí em torno de 1,70m de altura, moreno, magro, uma feição boliviana, já o terceiro não identificado que ficou apontando a arma é maior que o acusado Luan, estava segurando um revolver 38, de cor prata. Disse que o
reconhecimento foi feito através de um vidro escuro, que havia 04 (quatro) pessoas, o acusado e mais 03 (três) pessoas, tendo ele reconhecido a pessoa de Luan como o autor do assalto
”.

De outro lado, o apelante em sede policial afirmou que havia encontrado o celular no chão e que havia ficado na posse do celular, acrescentando ainda (Id. 103848953 – Pág. 21):

“(...) dias atrás, há mais de um mês, estando sozinho numa Rua do Bairro Junco perto do CTN, encontrou no chão um aparelho celular marca Motorola moto G5 52, cor preta, e ficou em posse do celular vários dias, até deixar com seu colega, cujo nome quer não dizer, a título de penhora, para que este colega lhe emprestasse dinheiro para pagar pensão do seu filho, tendo conseguido com a penhora somente R$ 100,00. QUE porém ao ser confrontado pelas informações da investigação sobre o paradeiro do celular, admiti que ficou em posse de um objeto que não lhe pertence, portanto declara não se furtar em devolver o objeto, pediu a sua irmã para pegar com o tal colega, neste ato fará a exibição do aparelho mencionado, porém sem o chip que foi retirado e jogado fora (...)”.

Em juízo, o apelante ao ser questionado acerca dos fatos, utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Nota-se, então, que
as vítimas apresentaram declarações uníssonas
em ambas as fases em que foram ouvidas nos autos, reconhecendo o acusado como um dos autores do delito, descrevendo com precisão o
modus operandi
, circunstâncias do crime e características do recorrente que foram cruciais para seu reconhecimento.

Assim, o cotejo da prova oral produzida em Juízo com os demais elementos de informação colacionados aos autos não permite validar a tese defensiva.

Ademais,
um dos aparelhos celulares roubados ainda estava na posse do recorrente
, e esse ao ser indagado em juízo sobre os fatos escolheu permanecer em silêncio.

Ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a condenação não se deu por meras presunções, mas, sim, diante de provas concretas, tendo o acusado sido reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima como um dos autores que lhe abordou e anunciou o roubo e foi preso na posse da
res furtiva.

Logo, comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito de roubo realizado pelo recorrente,
inviável o acolhimento da tese absolutória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto por
Luan Rodrigues da Silva
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022